Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709668-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Busca e Apreensão n. 0702911-14.2024.8.07.0007, proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré/recorrente na contestação (ID 226879978 dos autos de referência). Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta, em síntese, que é hipossuficiente e faz jus à benesse. Ao final, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso para a concessão da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 69906527, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, se houver; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros. Por meio do petitório de ID 69967438, a agravante colacionou documentos a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados nos presentes autos e na ação originária são insuficientes para demonstrar que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É importante destacar, no aspecto, que o último contrato de trabalho registrado na CTPS da agravante encerrou-se em 18/09/2024, com projeção do aviso prévio até 18/10/2024. Por sua vez, infere-se dos documentos acostados que a agravante é motorista cadastrada junto à plataforma Uber, percebendo, em 2024, ganhos líquidos totais no importe de R$ 3.540,12 (três mil quinhentos e quarenta reais e doze centavos). Não há a informação de quando a recorrente passou a exercer essa atividade e nem qual o rendimento atual mensal obtido pela recorrente. Ou seja, não é possível aferir se o ganho advinha de complementação da renda durante todo o ano, ou se passou a ser sua atividade remunerada apenas após seu último contrato de trabalho. Ademais, há de se destacar que a agravante é empresária individual – ME, inscrita sob o CNPJ n. 53.790.284/0001-23, com inscrição ativa junto à Receita Federal, e que em relação à pessoa jurídica não foram fornecidas informações sobre atividade, receita ou lucro. Registro que não foram demonstradas as despesas que justificariam a situação de penúria própria ou de sua família. Tais circunstâncias evidenciam a impossibilidade de se verificar quais seriam os reais rendimentos da recorrente. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida neste momento processual. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 12:29:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora